Tribunal: TJMT
Processo: 1006079-68.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006079-68.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JEAN DE JESUS SILVA - CPF: 649.235.332-34 (ADVOGADO), CICLO CAIRU LTDA - CNPJ: 02.513.526/0001-09 (AGRAVANTE), JOEDEMAR SILVA DA VITORIA - CPF: 003.040.571-85 (AGRAVADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PRELIMINARMENTE – UNIRRECORRIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA – ARTIGO 966, V DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – POSTULADA REVISÃO DE PROVAS EXISTENTES NO PROCESSO ONDE PROFERIDA A DECISÃO RESCINDENDA – IMPOSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece do segundo Agravo de Instrumento interposto contra a mesma decisão, ocorrendo a preclusão consumativa com a interposição do primeiro recurso, em obediência ao princípio da unirrecorribilidade.

Em sede de ação rescisória, não é possível o revolvimento do conjunto fático-jurídico relacionado ao processo que se pretende rescindir.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO INTERNO interposto nos autos da

AÇÃO RESCISÓRIA N. 1006079-68.2018.8.11.0000

AGRAVANTE:

CICLO CAIRU LTDA

AGRAVADO:
JOEDEMAR SILVA DA VITÓRIA

Vistos.

Trata-se de Agravo Interno interposto nos autos da Ação Rescisória que foi apresentada por
CICLO CAIRU LTDA,
que buscava reformar o acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
deu provimento ao Apelo n. 22172/2017
interposto pela parte Requerida
“
para julgar procedente a Ação e condenar a Apelada à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (protesto, em consonância com a Súmula n. 54/STJ, e também a arcar com as custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
”

A ação rescisória foi julgada
improcedente, monocraticamente,
nos termos da decisão id 29952478, ao fundamento de ausência de provas da suposta violação a norma jurídica, ressaltando que a parte Autora buscava o revolvimento do conjunto-fático probatório para modificar o entendimento exposto pela decisão que pretende rescindir.

Após, foram opostos os Embargos de Declaração id 30994960, alegando a existência de suposta contradição e obscuridade, mas tal recurso restou desprovido, nos termos da decisão id 33845959, salientando, mais uma vez, que não houve comprovação de que o aresto rescindendo afrontou manifestamente qualquer norma jurídica (art. 966, V do CPC), e ainda, apontando que o próprio STJ impede a reanálise de provas em sede de Ação Rescisória, seja para interpretar os fatos ou sanar eventual injustiça (STJ, AgInt na AR 6.562/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019).

No presente Agravo Interno, alega a parte Recorrente que (id 36689989):
1)
a Relatora usa os fundamentos trazidos no acórdão rescindendo para afirmar a ocorrência de novos protestos, mas tais fundamentos é que se buscam rescindir, justamente em razão de supostamente ter decidido em desacordo com as provas juntadas, motivo pelo qual a decisão recorrida seria contraditória;
2)
os protestos referidos na segunda ação indenizatória não foram novas inclusões, mas sim as que haviam sido lançadas anteriormente e por equívoco não foram retiradas;
3)
o acórdão rescindendo não poderia servir como parâmetro para fundamentação de improcedência da ação rescisória, porque as afirmações nele contidas seriam totalmente equivocadas;
4)
deve ser reformado o acórdão rescindendo, reconhecendo-se a coisa julgada, uma vez que os mesmos protestos não poderiam gerar duas indenizações.

Após a interposição do Agravo Interno em 10/03/2020 (id 36689988), houve nova interposição de Agravo Interno em 11/03/2020 (id 36856546).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id 44154971.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de julho de 2020
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA.

Colenda Turma.

De início, com a devida vênia em relação ao posicionamento adotado pela eminente Relatora, em se tratando de feito originário, não reside a possibilidade de julgamento monocrático. O dispositivo legal trazido no acórdão, artigo 932, incisos III, IV, V, do CPC, concede ao Relator tão somente decidir monocraticamente os recursos oriundos da instância singela, não comportando apreciação cuja competência é determinada a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas. O única possibilidade, no caso, indeferir a liminar, como previsto no inciso XIV, do art. 51, do RITJMT, não sendo possível, em feito originário, o relator ingressar no mérito.

Mas, embora exista esta anormalidade formal, a partir do momento em que o ÓRGÃO COMPETENTE que apreciará todo o contexto da ação rescisória, em face do agravo interno interposto, esta situação deve ser relegada, a rigor do prescrito no 283 do CPC, égide de aproveitamento dos atos feitos de forma diversa mais que atinge a finalidade e, sobretudo em relação à primazia do mérito estabelecida pelo art. 4o do mesmo comento processual civil, ficando aqui o registro necessário.

E, ingressando em relação ao mérito, verifica-se que a autora ingressou com ação rescisória, alegando coisa julgada em face de decisão já proferida pelo Juizado Especial em ação de indenização por danos morais que lhe foi dirigido pelo réu e onde este foi agraciado com a procedência do pedido, condenação em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e os consectários. Ação contestada e houve apresentação de reconvenção onde o réu pretendia condenar a autora em litigância de má fé.

Como causa de pedir na ação rescisória, fundamentou a autora que o réu, em relação aos mesmos protestos, já ajuizou ação perante o Juizado Especial, traduzindo, desta forma, em coisa julgada.

Em seqüência, por decisão monocrática, com enfoque no art. 932, incisos III, IV e V, do CPC, a relatora, apreciando o mérito, julgou improcedente tanto a ação principal como o pedido reconvencional, condenando ambos nos honorários advocatícios, estimados em 10% sobre o valor dado à demanda. (ID 29952478). Embargos declaratórios rejeitados por decisão unipessoal da digna Relatora. (ID 33845959).

Deve ser visto que, a rigor da sentença proferida junto ao Juizado Especial, em data de 22 de junho de 2012, foi declarada a inexistência de débitos referentes aos boletos MEL 059122-A (R$ 171,14); MEL 059111 (R$ 171,13), MEL 052814-A (R$ 321,25); MEL 052824-B (R$ 321,25); MEL 052814C (R$ 321,25); MEL 052814-D (R$ 321,25); 001252905A (R$ 226,51); 001252905-B (R$ 226,51); 001252905-C (R$ 226,51); 001252905-D (R$ 226,51); 001252905-E (R$ 226,51); 001252905-F, (R$ 226,50), totalizando o montante de R$ 2.986,32. Naquele feito, a autora foi condenada, em danos morais, no valor de 6.000,00 (seis mil reais), atualizado a partir do transito em julgado daquela decisão.

Sentença proferida em 22/06/2017. (ID 3742437).

Deve ser visto que, nesta ação, foi pedida pelo réu a declaração de inexigibilidade dos títulos e a condenação em danos morais, no montante de 40 (quarenta) salários mínimos, ação proposta em data de 17 de março de 2010. Esta ação transitou em julgado e houve até levantamento do valor depositado pela autora desta ação.

Como causa de pedir na ação proposta perante a Justiça Comum, o réu afiançou:

‘
O autor não possui débito com a requerida, mas inobstante, esta efetivou o protesto dos títulos MEL 052814-A, R$ 321,25, com vencimento para 06/10/2009; MEL059122-A, R$ 171,14 com vencimento para 19/10/2009; 059122-B, R$ 171,14 com vencimento para 16/11/2009; MEL 052814-C, R$ 321,25 com vencimento para 13/11/2009; MEL 052814-D, R$ 321,25, com vencimento para 02/12/2009 e MEL 059122-C, R$ 171,13, com vencimento para 14/12/2009. (sic).

Ação proposta em 13/02/2014, onde almejou a inexigibilidade dos títulos e condenação em danos morais, agora estimados em 100 (cem) vezes a somatória dos protestos.

Já o v. acórdão, conquanto que omitindo valores e vencimentos, anotou os mesmos títulos descritos na inicial como causa de pedir. Acórdão n. 22.172/2017, Sexta Câmara Cível, julgado em 29/03/2017 MEL 052814-A; MEL 059122-A; MEL 059122-B; MEL 052814-C; MEL 052814-D e MEL 059122-C. (ID 1555858).

Constata-se, pois, que na ação ajuizada perante o Juizado Especial, o pedido foi à declaração de inexistência do débito e condenação da autora em danos morais. A sentença atendeu regiamente este pedido, os títulos foram declarados inexigíveis, a autora foi condenada naquele feito em danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O que se pediu na ação ajuizada perante a Justiça Comum foi a baixa dos protestos, inexigibilidade dos títulos e danos morais, agora pretendida a soma de 100 (cem) vezes os valores nominais dos títulos protestados.

Conquanto que, em relação à inexigibilidade dos títulos, já existe coisa julgada em face de assim ter se manifestado o Juizado Especial, no que tange ao protesto e seus efeitos com a condenação da autora desta ação em danos morais, os motivos são outros, justamente os protestos, isto é, os protestos indevidos.

É incomum a forma utilizada mas não se apresenta qualquer ilegalidade formal.

Desta forma, não incide a coisa julgada material que, na dicção do art. 503 do CPC, a sentença de mérito, com força de lei, tem força nos limites da questão principal expressamente decidida.

No JUIZADO ESPECIAL – declaração de inexigibilidade c/c danos morais. Na JUSTIÇA COMUM, baixa dos protestos c/c danos morais.

Portanto, embora com argumentos diversos do registrado no voto da eminente relatora, a acompanho totalmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020